Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MÁQUINA DE TOSSE/ASSISTENTE DE TOSSE. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES No 60 E 61. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente distrital contra acórdão da 4a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a obrigação do réu de fornecer à autora Máquina de Tosse/Assistente de Tosse, conforme prescrição médica, em unidade de saúde da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade particular, às custas do ente público. O embargante alegou omissão quanto à aplicação extensiva das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF, firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, e pleiteou a reforma do julgado ou o reconhecimento da responsabilidade parcial da União pelo custeio do insumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada padece de omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF ao fornecimento do insumo pleiteado; e (ii) estabelecer se o Tema 1.234 da Repercussão Geral se aplica ao caso, de modo a justificar a responsabilidade da União pelo custeio parcial do equipamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de análise de questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício, o que se verificou no caso, pois o acórdão embargado não considerou expressamente as Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF.
4. O Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF trata especificamente da concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS, não abrangendo outros produtos de interesse para a saúde, como equipamentos médicos, próteses e órteses.
5. O julgamento do RE no 1.366.243/SC deixou expresso que a matéria referente a produtos distintos de medicamentos não foi objeto de deliberação pela Comissão Especial designada pelo STF, razão pela qual não se pode aplicar as Súmulas Vinculantes no 60 e 61 ao fornecimento do equipamento pleiteado.
6. A modulação dos efeitos da decisão no Tema 1.234 restringiu-se à competência e à legitimidade passiva da União em demandas ajuizadas após a publicação do acórdão, sem impacto sobre a obrigação estatal de fornecer equipamentos médicos prescritos a pacientes hipossuficientes.
7. Diante da inaplicabilidade do Tema 1.234 e das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 ao caso concreto, não há fundamento para reconhecer a responsabilidade da União pelo custeio parcial do insumo solicitado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, art. 1.022, II.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF.
(td)